Tribunal: TJBA
Processo: 8015608-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8015608-76.2026.8.05.0000 – Comarca de Saúde/BA Impetrante: Pedro Cordeiro de Almeida Neto Paciente: Luis Teodoro de Jesus Advogado: Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA Processo de 1º Grau: 0000091-04.2018.8.05.0242 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E VI, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI PELO MAGISTRADO A QUO, BEM COMO NA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO À SEGUNDA INSTÂNCIA. INACOLHIMENTO. PROFERIDA DECISÃO EM 22/04/2026, APRECIANDO E INDEFERINDO OS PLEITOS FORMULADOS PELA DEFESA, BEM COMO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO E REMESSA AO 2º GRAU. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394), em favor de Luis Teodoro de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado pelo Tribunal do Júri, em 08/10/2025, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Em 10/10/2025, foi interposto Recurso de Apelação pela Defesa e, em 16/10/2025, apresentadas as razões do recurso. Em 12/12/2025, a Defesa apresentou pedido de reconhecimento de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri ao Juízo de 1° Grau. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 100561692), o excesso de prazo para a análise do pedido de reconhecimento de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri pelo Magistrado a quo, bem como na remessa do Recurso de Apelação à Segunda Instância. IV - Informes judiciais (ID. 103339956) noticiam, in verbis: “[...] Participo-lhe que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, em 8 de março de 2018, como incurso nas penas dos arts. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e inciso VI (feminicídio) e § 7º, inciso III, c/c 14, II, do CP, (por duas vezes), na forma do artigo 69, também do Código Penal. Nesse sentido, narrou o Parquet que o acusado desferiu golpes de facão contra a vítima REMILSA BARBOSA DA SILVA, sua companheira, e contra ROBSON ÁTILA SILVA SOUZA, seu enteado, causando as lesões descritas nos laudos de Id. 118427883 (pgs. 26 a 30), as quais não causaram a morte das vítimas porque não atingiram regiões vitais. Concluída a instrução processual, em 06 de maio de 2025, o réu foi pronunciado para se submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do Id. 498096766, com o reconhecimento das qualificadoras do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima REMILSA BARBOSA DA SILVA, e artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima ROBSON ATILA SILVA SOUZA. Segundo consta dos autos, a sessão de julgamento em plenário foi realizada no dia 8 de outubro de 2025. Na ocasião, o paciente LUIS TEODORO DE JESUS foi condenado, de acordo com o Conselho de Sentença, pela prática de homicídio qualificado, na modalidade tentada, crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Quanto à vítima ROBSON, houve a desclassificação do delito de homicídio tentado, culminando no reconhecimento, pelo Juiz Presidente, da prática de lesões corporais leves. Assim, restaram reconhecidos os delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, e no art. 129, caput, ambos do Código Penal. Por fim, foi fixada a pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em relação ao crime de homicídio tentado, bem como reconhecida a prescrição do delito de lesões corporais, nos termos dos arts. 119 e 109, inciso IV, do Código Penal. A defesa, exercida pelo impetrante, Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto, OAB/BA 21.394, arguiu, em sede de apelação, que este juízo declarasse, de ofício, a nulidade absoluta do julgamento em razão da ausência, nos autos, dos termos de quesitos e votação (Id. 525722941), além de, subsidiariamente, a reforma na dosimetria da pena. Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pela improcedência do pedido de decretação de nulidade. O termo de quesitos e votação foi juntado aos autos em 11 de dezembro de 2025 (Id. 534894756). O paciente impetrou Habeas Corpus no dia 29/1/2026, sob o nº 8078506-62.2025.8.05.0000, que teve o pedido liminar indeferido. Outrossim, os autos da referida ação penal ainda não foram enviados ao Ministério Público, para apresentação das contrarrazões do recurso, ante a inconsistência no sistema Pje, que não está permitindo que esta magistrada assine o despacho, tendo, inclusive, registrado chamado no Service Desk, contudo, sem solução até o momento. [...]”. V - De proêmio, no que pertine à alegativa de excesso de prazo para a análise do pedido de reconhecimento de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri pelo Magistrado a quo, bem como na remessa do Recurso de Apelação à Segunda Instância, razão não assiste ao Impetrante. VI - Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, bem como em consulta aos autos de origem (Ação Penal n° 0000091-04.2018.8.05.0242, PJe 1° Grau), verifica-se que o paciente fora condenado pelo Tribunal do Júri em 08/10/2025; em 10/10/2025, foi interposto Recurso de Apelação pela Defesa e, em 16/10/2025, apresentadas as razões do recurso; o termo de quesitos e votação do Júri foi juntado aos autos em 11/12/2025; em 12/12/2025, a Defesa apresentou pedido de reconhecimento de nulidade do julgamento ao Juízo de 1° Grau, além de impetrar o Habeas Corpus n° 8078506-62.2025.8.05.0000 na mesma data, com o mesmo pedido, não sendo a ordem conhecida por esta Corte, por unanimidade, em sessão de julgamento realizada no dia 04/03/2026; o Parquet opinou pela improcedência do pleito formulado pela Defesa ao Juízo Primevo; a Magistrada a quo noticiou, em seus informes judiciais, a ocorrência de instabilidade no Sistema PJe, o que impossibilitou o envio, previamente, dos autos ao Ministério Público para a apresentação de contrarrazões; no dia 22/04/2026 foi proferida decisão indeferindo os pedidos formulados pela Defesa, bem como determinando a intimação do Ministério Público para oferecer contrarrazões e, posteriormente, o encaminhamento dos autos à Segunda Instância, restando demonstrado que o feito vem sendo impulsionado pelo Juízo de Origem. VIII - Dessa forma, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo. IX - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. XI - HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8015608-76.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Saúde/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394), como Paciente, Luis Teodoro de Jesus e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.